Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA TRATADA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. É inadmissível a oposição de segundos embargos de declaração com o intuito de reapreciação de matéria julgada em apelação cível.
3. O manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o do CPC. 4.1. Multa de 1% do valor atualizado da causa aplicada, em razão do manifesto caráter protelatório de seus embargos de declaração.
4. A juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecido, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado. 4.1 No caso, é inadmissível a pretensão do Embargante de juntada de documento existente em data anterior à propositura da ação na origem.
5. Embargos declaratórios rejeitados.